Tribunal: TJDFT
Processo: 0714727-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0714727-53.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: B &amp; T ASSOCIADOS CORRETORA DE CAMBIO LTDA AGRAVADO: CELSO MURILO VEIGA DE BRITTO DESPACHO Em consulta ao sistema do PJe de primeira instância desta Corte de Justiça, constatei que o d. Juízo da 10a Vara Cível de Brasília proferiu decisão nos autos originários 0715718-26.2020.8.07.0001 (ID 64687312), em virtude de pedido de reconsideração realizado pela ora agravante (ID 64524683 dos autos originários), para “excluir a pesquisa e o arresto de bens da B &amp; T ASSOCIADOS CORRETORA DE CAMBIO LTDA”, bem como homologou “a desistência em relação à B &amp; T ASSOCIADOS CORRETORA DE CAMBIO LTDA, nos termos do art. 485, VIII, do CPC”, excluindo-a do polo passivo da ação. Dessa forma, intime-se a agravante, a fim de que se manifeste sobre o interesse recursal no presente agravo de instrumento. Publique-se. Brasília/DF, 5 de junho de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator